Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESLIGAMENTO DO ALUNO EM DECORRÊNCIA DE NÃO RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 2047373).
2. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de ilegalidade no cancelamento de sua matrícula em curso fornecido pela recorrida, sem justificativa, prévio aviso e oportunização de pagamento. Aponta que a conduta ilícita da demandada quebrou a sua justa expectativa de concluir curso de mestrado. Acrescenta que já estava preparando todo o material para apresentar a sua dissertação.
4. Em contrarrazões, a parte ré requer a extinção da demanda, sem julgamento de mérito, em virtude de litispendência da demanda n.o 0004719-46.2019.8.05.0001, a qual já possui sentença de improcedência, julgada por Juízo da Comarca de Salvador - TJBA.
5. Rejeita-se, de início, a preliminar de litispendência arguida pela ré/recorrida em sede de contrarrazões. Constata-se que o autor, por intermédio do Processo de n.o 0004719-46.2019.8.05.0001, ajuizado perante a Comarca de Salvador - TJBA, pleiteia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a inexigibilidade de dívida, e condenação da ré ao pagamento da indenização por dano moral em decorrência do cancelamento de benefício de bolsa de estudos. Com isso, embora exista a identidade de parte, é evidente a distinção de causas de pedir, bem como de pedidos.
6. No mérito, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o fato das partes se enquadrarem no conceito de fornecedor e consumidor em contrato de prestação de serviço de curso de pós-graduação “stricto sensu”, denominado Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento.
7. Conforme as provas dos autos, a parte ré logrou comprovar o envio de correio eletrônico ao recorrente, na data de 18/12/2014, o qual informava sobre o dever de o autor efetuar o pagamento das mensalidades do curso a partir de janeiro de 2015 (ID 20473675 - Pág. 3).
8. Com efeito, não merece prosperar a alegação do autor de que a parte ré somente o comunicou sobre o seu desligamento do referido curso na data 10/03/2015 (ID 20473662), sem justificativa, nem oportunização de manifestação ou de pagamento das mensalidades.
9. Ademais, o comunicado enviado ao demandante na data de 18/12/2014 ocorreu ao final do segundo semestre de 2014, com isso, não se verifica na situação em tela o alegado desligamento do autor no decurso de período letivo.
10. Caberia ao demandante o pagamento de ao menos uma mensalidade do primeiro semestre de 2015 para ocorrer a renovação da matrícula em contexto, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Desse modo, não se verifica falha na prestação do serviço ou de informação na conduta da fornecedora de efetuar o desligamento do demandante, em março de 2015, por abandono do curso, caracterizado pela ausência de matrícula.
12. Ressalta-se que a inexistência de falha na prestação do serviço acarreta a aplicação do 3o do artigo 14 do CDC ao caso, sendo incabível, portanto, a responsabilização da recorrida por eventuais danos suportados pelo demandante, verificando-se, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.